Tribunal: TJSP
Processo: 1012827-70.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito com pedido de danos morais. Procedência parcial. Recurso interposto pelo réu. Contrato assinado digitalmente. Regular trilha de aceite. Inocorrência de fraude. Contratação comprovada. Danos morais. Inocorrência. Sentença reformada. Recurso provido.